Tribunal: CARF
Processo: 13629.000929/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.000929/2007-88
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.000 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSÉ AVELINO BARBOSA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS. POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do
serviço e de seu pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Ana Cecília Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
Conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000929/2007-88
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.000 - CSRF/2a Turma
Processo no 13629.000929/2007-88

Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2001-000.452, proferido na Sessão de 22 de maio de 2018, que deu provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro José Ricardo Moreira (Relator), que lhe
negou provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge
Henrique Backes.
O Acórdão foi assim ementado:
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de despesas
médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a recusa a sua
aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de indícios consistentes que
indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os recibos
comprovam despesas médicas.
O Recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Critério de comprovação de
despesas médicas.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que não obstante
admita-se, a princípio, recibos como comprovação das despesas, é legítima a exigência, pelo
Fisco, de elementos adicionais que comprovem a efetividade do tratamento e do real desembolso
pelo contribuinte. Que no presente caso, o relator aceitou os recibos como prova da despesa, sem
nenhum elementos adicional de prova documental idônea do efetivo desembolso.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, conforme relatório, discute-se a necessidade de comprovação
da efetividade da prestação de serviços e/ou do pagamento como condição para validade da
dedução de despesas médicas, diante da apresentação de recibos referentes a esses pagamentos.
Conforme tenho reiteradamente afirmado, sempre que sou instado a me
manifestar sobre esse tema, os recibos são meios de prova, mão não a prova em si, podendo ser
questionados em situações em que se apresentem indícios de irregularidade, como é o caso de
dedução de despesas em valor elevado em relação aos rendimentos declarados. Nessas situações
poderá o Fisco exigir elementos adicionais de prova, como da efetividade dos pagamentos ou da
prestação dos serviços. No presente caso, o contribuinte foi intimado a fazer tal prova e se
limitou a apresentar declarações dos próprios profissionais, o que nada acrescenta aos recibos.
Ora, nada impede, por exemplo, que as pessoas façam seus pagamentos em
espécie, porém, se estão sujeitas a eventual comprovação perante terceiros dessas operações
devem ter a cautela de escolher outros meios, que possam produzir provas, como a transferência
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.000 - CSRF/2a Turma
Processo no 13629.000929/2007-88

bancária ou mesmo o cheque. Mas, mesmo com o pagamento em dinheiro, é possível apresentar
elementos adicionais de prova, como saques equivalentes aos valores pagos; podem ser
produzidas ainda provas da efetividade da prestação dos serviços, como a requisição médica,
dentre outras.
O fato, inclusive, de o contribuinte trazer declarações dos profissionais
emitentes dos recibos nada muda nesses quadro. Essas declarações têm o mesmo valor dos
recibos, provam apenas a declaração e não o declarado, como bem ressaltou o acórdão recorrido.
Registre-se que o art. 73 do Decreto-Lei no 5.844, de 1947, ainda em vigor, é
claro quando à possibilidade de exigência por parte do Fisco de elementos adicionais de prova
em casos como este. Confira-se:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 11, §3o).”
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos
rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis,
poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
E nem poderia ser de outro modo, pois o recibo é documentos particular,
válido, em princípio, entre as partes. Porém para servir de prova perante terceiros, há de ser
corroborado por outros elementos.
No caso em apreço está em discussão as despesas referentes a supostos
pagamentos, no valor total de R$ 5.000,00, a CEAPS – Centro de Avaliação Psicológica e
Desenvolvimento Profissional Ltda. Intimada a comprovar a efetividade dos pagamentos,
informou que fez os pagamentos em espécie.
Nessas condições, penso que agiu com acerto a autoridade lançadora ao exigir
elementos adicionais de prova da efetividade dos pagamentos os quais, não tendo sido
apresentados, justifica as glosas, mormente neste caso em que, tratando-se de pagamento feito a
pessoa jurídica o documento próprio a comprovar a despesa deveria ser a nota fiscal e não
apenas o recibo.
Entendo que, embora o contribuinte possa realizar seus pagamentos em
dinheiro, ao fazê-lo, todavia, suporta o ônus de não poder comprovar a efetividade do pagamento
quanto instado a fazê-lo. E sem a comprovação da efetividade dos pagamentos, penso que agiu
com acerto a autoridade lançamento ao realizar as glosas.
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.000 - CSRF/2a Turma
Processo no 13629.000929/2007-88

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital